Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA DE COTAS PARA ESTUDANTES EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR E PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) DA UNB COMO COTISTA. DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS À BANCA EXAMINADORA NO PRAZO PREVISTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DESATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO DA BANCA EXAMINADORA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, rechaçando o pleito de homologação de inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas do 1o Vestibular da UnB/2024 e do Programa de Avaliação Seriada (PAS), subprograma 2021-2023, da mesma universidade, tendo em vista a ausência de envio de documentação comprobatória exigida pelo edital. O apelante aduz que a exclusão de sua participação na condição de cotista em razão de vício sanável viola o seu direito à educação e fere o princípio da razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares arguidas em contrarrazões; e (ii) avaliar a legalidade do ato praticado pela banca examinadora dos certames, que indeferiu as inscrições do autor na condição de cotista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões servem para contrapor as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões, motivo pelo qual não devem ser conhecidas as preliminares arguidas pelo apelado.
4. O edital do vestibular, assim como do concurso público, é a lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a instituição que promove o processo seletivo quanto os candidatos, que, ao se inscreverem, aderem ao ali estabelecido, sujeitando-se às exigências nele contidas, bem como à legislação aplicável.
5. Não se afigura ilegal a exclusão do candidato às vagas reservadas às cotas quando não atendidas as exigências do edital do certame.
6. A ausência de comprovação documental no prazo estabelecido no edital justifica o indeferimento da inscrição na condição de cotista, ainda que o candidato alegue preencher os requisitos para concorrer às vagas reservadas.
7. A intervenção judicial em atos administrativos está restrita à análise de legalidade, sendo vedada a revisão de mérito administrativo, salvo quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que não se verifica no caso.
8. O ato praticado pela banca examinadora não afronta o direito à educação, pois a exigência de comprovação documental da condição de cotista objetiva assegurar que a ação afirmativa seja executada de forma eficiente, equânime e justa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Preliminares arguidas em contrarrazões não conhecidas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. A insurgência quanto à rejeição das preliminares arguidas deve ser objeto de recurso próprio, sendo inadequada a sua veiculação em sede de contrarrazões. 2. A ausência de envio da documentação exigida pelo edital justifica o indeferimento de inscrição para participar de vestibular e de Programa de Avaliação Seriada no sistema de cotas para escolas públicas.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, 93, inciso IX e 208; Lei n. 12.711/2012, art. 1o; Decreto n. 7.824/2012, art. 9o; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795552, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1917951, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024.